Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. A cocaína é entorpecente que possui um alto poder destrutivo, de extrema nocividade à saúde e vida dos usuários, o que justifica a exasperação da pena-base com fulcro no art. 42, da Lei no 11.343/06.
2. Presentes os dois elementos, relativos à natureza e à quantidade da droga, ambos devem ser avaliados em conjunto, atuando como circunstância judicial especial única.
3. Não se pode presumir que a apelada exercia o tráfico como meio de vida, em face de ter sido presa com uma considerável quantidade de drogas. Seriam necessários mais elementos probatórios para atestar que havia uma prática habitual de traficância, o que não existe nos autos.
4. Recurso conhecido e provido em parte.